Tribunal: TJDFT
Processo: 0728213-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0728213-37.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO JOSE FERREIRA, RENATA TAYNARA DOMINGOS DE JESUS AGRAVADO: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Edson de Oliveira Silva e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (ID 128414788) que, nos autos da ação de revisão de contrato, indeferiu o benefício de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas judiciais, em 15 dias, sob pena de extinção. Em suas razões recursais (ID 38621283), os agravantes afirmam não possuírem condições econômicas para suportar os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento Alegam que a agravante recebe pouco mais de 1 (um) salário-mínimo mensal, trabalhando como balconista na Drogaria São Paulo, já o agravante está desempregado desde o dia 26 de março de 2022. Afirmam que, “em que pese estarem adquirindo imóvel próprio, ainda não o quitaram; além disso, possuem gastos mensais com planos de saúde, alimentação, transporte, vestuário, água, energia e demais despesas”. Aduzem que as despesas em cartão de crédito citadas pelo juiz são parceladas em 11 (onze) prestações, o que já demonstra a incapacidade de arcarem com dívidas à vista. Asseveram terem comprovado sua situação de hipossuficiência, preenchendo os requisitos da resolução n. 140 da Defensoria Pública do Distrito Federal, os quais seriam prestigiados pela jurisprudência dessa e. Corte. Afirmam estarem reunidos os requisitos legais necessários para suspender os efeitos da decisão agravada, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais. Requerem, portanto, a antecipação da tutela recursal para isentar os autores do recolhimento das custas judiciais. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão e deferir o benefício de gratuidade de justiça. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. A tutela provisória fundamenta-se em urgência ou evidência, nos termos do art. 294 do CPC. O objeto do recurso é apenas o indeferimento da gratuidade na origem. Assim, aos agravantes não se exige o recolhimento do preparo recursal, matéria postergada ao julgamento do mérito do agravo, se eventualmente desprovido o recurso. Não é demais, contudo, registrar que, embora o efetivo acesso à justiça seja direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, em que sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, a assistência judiciária gratuita é concedida aos efetivamente desprovidos de capacidade financeira para arcar com os custos da demanda judicial (art. 5o, LXXIV, da CF). E, muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC[1], a presunção é relativa. Repita-se, contudo, que se objeto do agravo é decisão denegatória da gratuidade, não é razoável a exigência do preparo. Nessa linha, o claro precedente do e. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. 2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. 3. Agravo interno provido. (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015) O art. 300, caput, do CPC elenca os requisitos para concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O requisito de probabilidade do direito vindicado, na hipótese, exige aprofundado exame da matéria de fundo do recurso. De outro lado, há indicativo de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, dada a possibilidade de indeferimento da petição inicial e subsequente cancelamento da distribuição pela ausência do recolhimento das custas, conforme determina o art. 290 do CPC. Nesse contexto, vislumbra-se viável o deferimento do efeito suspensivo exclusivamente para impedir o cancelamento da distribuição da ação pelo não recolhimento das custas judiciais. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Desse modo, defiro parcialmente o pleito para suspender o cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas judiciais, até a análise do mérito pelo Colegiado. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se as partes agravadas para responderem ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de agosto de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.